Tribunal: STJ
Processo: 0703118-41.2018.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558406 - DF
(2024/0027984-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.
ADVOGADA
: MARIANA BARBOZA BAÊTA NEVES MATSUSHITA - DF026946
AGRAVADO
: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA - DF021264
AGRAVADO
: ALFREDO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E EXTINGUIU A FASE DE
LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. DÚVIDA OBJETIVA CARACTERIZADA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe: (i) dúvida objetiva a respeito do
cabimento do recurso; e (ii) que a escolha pela parte recorrente não configure erro
grosseiro.
2. A dúvida objetiva causada em razão de equívoco ou imprecisão do Juízo quanto à
nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial autoriza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, afastando-se a caracterização de erro grosseiro.
3. Não há violação ao
§ 1o, do CPC quando o Tribunal aprecia a controvérsia
art. 489,
de forma completa e fundamentada, sendo desnecessária a análise de todos os
argumentos e precedentes invocados pelas partes, desde que os fundamentos
adotados sejam suficientes para justificar a conclusão alcançada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56110178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adc5c74f-473e-41f3-8360-9016ca5aef40

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:34:29
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: adc5c74f-473e-41f3-8360-9016ca5aef40

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2558406 - DF
(2024/0027984-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.
ADVOGADA
: MARIANA BARBOZA BAÊTA NEVES MATSUSHITA - DF026946
AGRAVADO
: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA - DF021264
AGRAVADO
: ALFREDO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE HOMOLOGOU CÁLCULOS E EXTINGUIU A FASE DE
LIQUIDAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. DÚVIDA OBJETIVA CARACTERIZADA. DECISÃO
MANTIDA.
1. O princípio da fungibilidade recursal pressupõe: (i) dúvida objetiva a respeito do
cabimento do recurso; e (ii) que a escolha pela parte recorrente não configure erro
grosseiro.
2. A dúvida objetiva causada em razão de equívoco ou imprecisão do Juízo quanto à
nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial autoriza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, afastando-se a caracterização de erro grosseiro.
3. Não há violação ao
§ 1o, do CPC quando o Tribunal aprecia a controvérsia
art. 489,
de forma completa e fundamentada, sendo desnecessária a análise de todos os
argumentos e precedentes invocados pelas partes, desde que os fundamentos
adotados sejam suficientes para justificar a conclusão alcançada.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por DAVITA SERVIÇOS DE
NEFROLOGIA PACINI LTDA contra decisão singular de fls.
na qual dei
18.717/18.723,
provimento ao recurso especial interposto pela CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM LTDA, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para
apreciação da apelação por ela interposta, por entender que havia dúvida razoável
sobre o recurso cabível contra a decisão que extinguiu a fase de liquidação do julgado,
aplicando-se o princípio da fungibilidade recursal.
Embargos de declaração opostos às fls.
foram rejeitados pela
18.724/18.738
decisão de fls. 18.777/18.778.
Documento eletrônico VDA55761497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 05a8d070-85ff-463c-a6d4-30806a7a275a

Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega que a
decisão agravada violou o artigo 489, § 1o, incisos IV, V e VI, do Código de Processo
Civil. Sustenta que não houve induzimento a erro pelo juízo de primeira instância, pois:
a) o ato foi expressamente denominado "decisão interlocutória"; b) o magistrado
decretou a extinção "da fase" e não "do processo"; c) não houve condenação em
honorários sucumbenciais; d) a liquidação apurou crédito a ser executado em fase de
cumprimento de sentença; e) em homologação anterior no mesmo processo, a parte
credora interpôs corretamente agravo de instrumento.
Argumenta que os precedentes invocados na decisão agravada (
AgInt no
AgInt no
e
REsp 2.092.982/RS,
REsp 2.001.357/PR,
REsp 1.829.983/RS
AgInt no
não possuem similitude processual com o caso dos
AREsp 1.208.374/SP)
autos.
Aduz que a decisão deixou de seguir jurisprudência invocada pela parte
agravante (AgInt no
AgInt no
e AgInt no
AREsp 2.091.457/DF,
REsp 1.694.898/RN
, sem demonstrar a existência de distinção no caso em
AREsp 1.683.815/SC)
julgamento ou a superação do entendimento, em violação ao artigo 489, § 1o, inciso V,
do Código de Processo Civil.
Impugnação às fls.
na qual a parte agravada sustenta que a
18.809/18.828,
decisão agravada deve ser mantida, pois houve dúvida razoável sobre o recurso
cabível em razão da forma como foi redigido o dispositivo da decisão de primeira
instância.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originalmente, SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA SS (atualmente
denominada DAVITA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA) ajuizou ação
indenizatória contra CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA e
ALFREDO IMÓVEIS LTDA, visando à rescisão de contrato de aluguel e o pagamento
de indenização por perdas e danos, uma vez que o imóvel locado não pôde ser
utilizado para a finalidade a que estava destinado devido a irregularidades estruturais.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando as rés ao
pagamento de indenização por danos emergentes, lucros cessantes, multa contratual e
devolução de valores pagos a título de aluguel e encargos locatícios.
O Tribunal de origem determinou que os valores devidos fossem apurados
em liquidação de sentença por arbitramento. Iniciada a fase de liquidação, o Juízo da
14a Vara Cível de Brasília homologou os cálculos do perito judicial e decretou
expressamente "a extinção da fase de liquidação" (fls.
).
17.983/17.987
Contra essa decisão, a Clínica da Mama interpôs recurso de apelação, o
qual não foi conhecido pelo TJDFT, por entender que o recurso cabível seria o agravo
de instrumento, não se aplicando o princípio da fungibilidade recursal, entendimento
Documento eletrônico VDA55761497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 05a8d070-85ff-463c-a6d4-30806a7a275a

reformado por ocasião do julgamento do agravo em recurso especial, decisão contra a
qual a agravante ora se insurge.
O cerne da controvérsia reside em saber se a forma como foi redigida a
decisão de primeira instância gerou dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
autorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
A parte agravante sustenta que não houve induzimento a erro,
argumentando que: (i) o ato foi expressamente denominado "decisão interlocutória"; (ii)
o magistrado decretou a extinção "da fase" e não "do processo"; (iii) não houve
condenação em honorários sucumbenciais; (iv) a liquidação apurou crédito a ser
executado; e (v) em homologação anterior, a mesma parte interpôs corretamente
agravo de instrumento.
Ainda, aduz que a decisão agravada violou o artigo 489, § 1o, incisos IV, V e
VI, do Código de Processo Civil, ao invocar precedentes sem identificar seus
fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta
àqueles fundamentos (inciso V), e ao deixar de seguir jurisprudência invocada pela
parte sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento (inciso VI).
Quanto
, não se sustenta a tese
ao suposto vício na prestação jurisdicional
do agravante, uma vez que, no caso, a questão relativa à existência de dúvida objetiva
quanto ao recurso cabível foi devidamente enfrentada na decisão agravada, tendo sido
emitido pronunciamento de forma fundamentada sobre o assunto, ainda que em
sentido contrário à pretensão da agravante.
Ressalto, no ponto, que, de acordo com a jurisprudência deste Tribunal, o
julgador não é obrigado a abordar todos os temas invocados pela parte se, para decidir
a controvérsia, apenas um deles é suficiente ou prejudicial dos outros (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.322.113/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/6/2023,
12/6/2023;
AREsp n. 1.728.763/RS,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
e AgInt no
21/3/2023,
23/3/2023;
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.129.548/GO,
DJe de
.
28/11/2022,
1/12/2022)
A decisão agravada analisou expressamente os requisitos para aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, quais sejam, a dúvida objetiva quanto ao recurso
cabível e a ausência de erro grosseiro, concluindo, de forma fundamentada, que
ambos os requisitos estavam presentes na hipótese.
A propósito, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte, a aplicação da
fungibilidade recursal pressupõe: (i) dúvida objetiva a respeito do cabimento do
recurso; e (ii) que a escolha pela parte recorrente não configure erro grosseiro.
A dúvida objetiva se caracteriza quando há elementos no próprio ato judicial
que possam induzir a parte a erro quanto à natureza da decisão e, consequentemente,
Documento eletrônico VDA55761497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 05a8d070-85ff-463c-a6d4-30806a7a275a

quanto ao recurso adequado para impugná-la. Não se exige, para tanto, que o ato seja
rotulado equivocadamente como "sentença", bastando que o seu conteúdo e forma
possam gerar incerteza razoável.
No caso dos autos, embora a decisão tenha sido formalmente denominada
"decisão interlocutória", o uso da expressão "decreto a extinção da fase de liquidação"
no dispositivo pode efetivamente ter gerado dúvida razoável sobre a natureza do ato
judicial.
Com efeito, a palavra "extinção" é termo técnico-processual tradicionalmente
associado a sentenças, nos termos do
do CPC, que enumera as hipóteses em
art. 485
que "o juiz extinguirá o processo". Embora a decisão tenha mencionado a extinção "da
fase" e não "do processo", é compreensível que a parte, ao se deparar com tal
terminologia, tenha interpretado o ato como sentença, especialmente considerando
que a liquidação foi concluída com a homologação de laudo pericial que fixou o
montante devido.
Esta Corte Superior tem admitido a aplicação do princípio da fungibilidade
recursal precisamente em situações nas quais a imprecisão do ato judicial, quanto à
sua forma ou conteúdo, induz a parte a erro sobre o recurso cabível, ainda que não
haja equívoco grosseiro na denominação do ato.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO
CONTRATUAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO.
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO PELO VALOR DEVIDO.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE
APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO RESTRITA. DÚVIDA
OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO. IMPRECISÃO DO ATO JUDICIAL. FORMA E
CONTEÚDO. NOMEAÇÃO DA DECISÃO COMO SENTENÇA. DETERMINAÇÃO
DE EXTINÇÃO DO FEITO NO DISPOSITIVO. INDUÇÃO DA PARTE AO ERRO.
CONHECIMENTO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de resolução
contratual, em fase de cumprimento de sentença, da qual foi extraído o presente
recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete em
2.
15/12/2021
1/8/2022.
O propósito recursal é decidir (I) qual é o recurso cabível contra a decisão que
acolhe integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença apenas por
excesso de execução, prosseguindo-se no valor devido; e (II) se é aplicável o
princípio da fungibilidade em razão de equívoco do Juízo quanto à nomenclatura e
ao conteúdo do ato judicial. 3. Os embargos de declaração somente não
interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente
incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos
infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de
embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
Precedentes. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, no sistema regido pelo
o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento
CPC/2015,
de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem
parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a
extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão
Documento eletrônico VDA55761497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 05a8d070-85ff-463c-a6d4-30806a7a275a

interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu
enfrentamento. 5. Não obstante, a decisão que acolhe, ainda que integralmente, a
impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução
tem natureza de decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento,
quando não impedir o prosseguimento da execução pelo valor devido. 6. A
aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do
cabimento do recurso e que a escolha pela parte recorrente não configure erro
grosseiro. 7. A dúvida objetiva causada em razão de equívoco do Juízo quanto à
nomenclatura e ao conteúdo do ato judicial autoriza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. 8. Hipótese em que (I) a dúvida objetiva decorreu da
imprecisão do ato judicial, porquanto o Juízo de primeiro grau, por erro material,
consignou no dispositivo que o acolhimento da impugnação acarretaria a extinção
do processo e, ainda, foi expresso ao nomear tal decisão como sentença; e (II) o
Tribunal de origem não conheceu da apelação interposta pelo recorrente, sob o
argumento de que houve erro grosseiro. 9. Recurso especial conhecido e provido
para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de
origem, a fim de que, superado o não conhecimento do recurso, prossiga no seu
julgamento, como bem entender de direito. (
relatora
REsp n. 2.092.982/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
24/10/2023,
)
30/10/2023.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE RECURSAL. INDUÇÃO A ERRO. RECURSO PROVIDO. I. Caso
em exame 1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra a decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença por considerar que o recurso
cabível era a apelação, nos termos do
do CPC. 2. O Tribunal de origem
art. 1.015
reconheceu a impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, concluindo
que o equívoco constituía erro grosseiro. II. Questão em discussão 3. A questão
em discussão consiste em saber se é possível aplicar o princípio da fungibilidade
recursal ao recurso interposto contra decisão proferida nos autos de incidente de
impugnação ao cumprimento de sentença, quando o jurisdicionado é induzido a
erro. III. Razões de decidir 4. O princípio da fungibilidade recursal pode ser
aplicado quando o jurisdicionado é induzido a erro, não havendo menção à
extinção do processo na decisão recorrida. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal a casos de
indução a erro pelo magistrado, afastando a caracterização de erro grosseiro. IV.
Dispositivo e tese 6. Recurso provido para determinar a aplicação do princípio da
fungibilidade pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso seja recebido como
apelação. Tese de julgamento: "1. O princípio da fungibilidade recursal é aplicável
quando o jurisdicionado é induzido a erro pelo magistrado. 2. A ausência de
menção à extinção do processo pode induzir o jurisdicionado a erro, justificando a
aplicação da fungibilidade recursal". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts.
203, § 1o, 485, 487, I, 924 e 1.015.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
REsp n. 1.829.983/RS,
julgado em
STJ,
relator Ministro Paulo de Tarso
4/5/2020;
EAREsp n. 230.380/RN,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
13/9/2017;
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira
REsp n. 1.911.924/PR,
Turma, julgado em
(
relator Ministro João
28/11/2022.
REsp n. 2.146.311/BA,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
24/3/2025,
28/3/2025.

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF.
Documento eletrônico VDA55761497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 05a8d070-85ff-463c-a6d4-30806a7a275a

INDUÇÃO A ERRO PELO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente o enfrentamento da matéria pelo
acórdão recorrido, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Segundo a
jurisprudência desta Corte, é possível relevar o equívoco na interposição do
recurso quando o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, aplicando-se o
princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 1.829.983/RS,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
4/5/2020,
6/5/2020.

Não se descura de que, via de regra, o recurso cabível contra decisão que
homologa cálculos em liquidação de sentença é o agravo de instrumento (
, AgInt no
v.g.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.505.966/SP,
DJEN de
, contudo, no presente caso, a utilização da expressão
10/2/2025,
14/2/2025)
"decreto a extinção" no dispositivo da decisão interlocutória, ainda que seguida das
palavras "da fase de liquidação", configura imprecisão apta a gerar dúvida objetiva
sobre o recurso cabível, notadamente porque a extinção, em sua acepção técnico-
processual, está intimamente ligada ao conceito de sentença.
A propósito, os julgados citados pela agravante estabelecem qual é o
recurso correto para impugnar decisões interlocutórias em fase de liquidação, mas não
vedam a aplicação da fungibilidade recursal quando há dúvida objetiva gerada pela
forma como o ato foi redigido.
Apesar de buscar a agravante afastar a aplicação do princípio da
fungibilidade argumentando que houve erro grosseiro, a existência de indícios de que o
provimento jurisdicional seria uma sentença é suficiente para considerar válida a
interposição do recurso de apelação, sob pena de negar ao recorrente o acesso à
jurisdição, por lapso em que incorreu o próprio Poder Judiciário.
Assim, verifica-se que a decisão agravada examinou adequadamente a
questão controvertida, concluindo, de forma fundamentada e em consonância com a
jurisprudência desta Corte, pela caracterização de dúvida objetiva quanto ao recurso
cabível, autorizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:41:24
Código de Controle do Documento: 05a8d070-85ff-463c-a6d4-30806a7a275a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.558.406 / DF
Número Registro: 2024/0027984-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00396786720118070001
07031184120188070001
20110111510897
20120020116686
20150110003123 20150111235617 396786720118070001 7031184120188070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA - DF021264
AGRAVANTE : DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.
AGRAVADO
: DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.
AGRAVADO
: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA - DF021264
AGRAVADO
: ALFREDO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
Documento eletrônico VDA56087171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:23
Código de Controle do Documento: 30154627-7d5c-4958-b4e9-78031c254f1f

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAVITA SERVICOS DE NEFROLOGIA PACINI LTDA.
ADVOGADA
: MARIANA BARBOZA BAÊTA NEVES MATSUSHITA - DF026946
AGRAVADO
: CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ PUPPIN MACEDO - DF012004
LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
VERA CARLA NELSON CRUZ SILVEIRA - DF019640
PEDRO ULISSES COELHO TEIXEIRA - DF021264
AGRAVADO
: ALFREDO IMOVEIS LTDA
ADVOGADO
: LUCIANO CORRÊA DE OLIVEIRA - SP134393
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:47:23
Código de Controle do Documento: 30154627-7d5c-4958-b4e9-78031c254f1f